Tribunal: TJPA
Processo: 0004658-37.2018.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004658-37.2018.8.14.0013

APELANTE: ANDERSON CORDEIRO BORGES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

EMENTA. APELAÇÃO PENAL –
Art. 157, §2º, I e II,
do Código Penal Brasileiro (conforme redação anterior à Lei nº 13.654/2018) –

1)
PRELIMINAR DE NULIDADE FACE
INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO DO ART. 226 DO CPP – IMPROVIMENTO – Ainda que não tenha sido observado o procedimento art. 226 do CPP no reconhecimento do réu pela vítima, patente que a autoria delitiva é comprovada pelos demais elementos probatórios carreados aos autos.
Reconhecimento que não foi o único meio de prova apto a demonstrar a autoria delitiva. Precedentes. Preliminar rejeitada.

2)
MÉRITO.

2.1.
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
Materialidade e autoria delitiva evidenciadas nos autos pelo boletim de ocorrência policial e auto/termo de exibição e apreensão de objeto, bem como depoimento extrajudicial e judicial da vítima, devidamente corroborado pelos depoimentos judiciais dos policiais militares, inviabilizando, por conseguinte, o acolhimento do pleito absolutório. Precedentes jurisprudenciais.

2.2.
DECOTE DA MAJORANTE DE USO DE ARMA DE FOGO
EM RAZÃO DA NÃO APREENSÃO DO ARTEFATO
– IMPROVIMENTO – Desnecessária a perícia do artefato para a demonstração de seu potencial lesivo,
quando seu uso puder ser comprovado por outros elementos de prova, como na hipótese, em que o uso da arma foi comprovado pela prova oral carreada aos autos.
Súmula n. 14 do TJEPA. Precedentes do STJ.

2.3.
REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL E READEQUAÇÃO DO VALOR DA PENA PECUNIÁRIA. ACOLHIMENTO. Pena fixada de forma não escorreita pelo juízo sentenciante. Reanálise do art. 59 do CP.

3.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, UNICAMENTE PARA REDIMENSIONAR A PENA DO ORA APELANTE PARA
05
(CINCO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO,
A SER CUMPRIDA EM REGIME INICIAL SEMIABERTO
, E MAIS 13 (TREZE) DIAS MULTA, CALCULADA À RAZÃO DE 1/30 (UM TRIGÉSIMO) DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE AO TEMPO DO FATO, PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 157, §2º, INCISOS I E II DO CP. À UNANIMIDADE.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e lhe dar parcial provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ANDERSON CORDEIRO BORGES,

inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Capanema/PA, que o condenou pela prática do delito de
roubo majorado pelo concurso de agentes e uso de arma de fogo, previsto no art. 157, §2º, I e II,
do Código Penal Brasileiro (conforme redação anterior à Lei nº 13.654/2018)
, cominando-lhe a pena de 08 (oito) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e mais 133 (cento e trinta e três) dias-multa, fixados em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do delito.

Em suas razões recursais, o apelante

pleiteou, preliminarmente, pela declaração de nulidade em razão da inobservância do procedimento previsto no art. 226 do CPP. No mérito, pugnou, por sua absolvição por insuficiência de provas de autoria. Subsidiariamente,

requereu o decote
da majorante do uso de arma de fogo em razão da não apreensão e perícia do armamento, bem como o redimensionamento da pena base para o mínimo legal com a readequação do valor da pena pecuniária.

Nas contrarrazões ao recurso, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi acompanhado,
nesta Superior Instância, pelo Procurador de Justiça Ricardo Albuquerque da Silva.

É o relatório.

À Revisão
, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Acerca da imputação em desfavor do apelante, narra a denúncia,
verbis:

No dia 19/12/2017, por volta das 21h30min, neste município de Capanema/PA, o nacional ANDERSON CORDEIRO BORGES, na companhia de outro indivíduo que atende pela alcunha de "Gury", utilizando arma de fogo, subtraíram para si, mediante grave ameaça, 01 (uma) motocicleta HONDA BIS, de cor vermelha, chassi 9C2JC4830HR101179, o valor de R$ 160,00 (cento e sessenta reais), e objetos pessoas, pertencentes à vítima Regina Célia Barros Marques. Narra a peça informativa que na data e horário antes mencionados, a vítima estava saindo de moto da residência em que morava, momento em que pediu para o seu filho fechar o portão, ocasião na qual avistou duas pessoas vindo numa bicicleta, sendo que um deles desceu e anunciou o assalto. Logo em seguida, a vítima seguiu para a Delegacia de Capanema e registrou um Boletim de Ocorrência, e sua motocicleta foi registrada no Sistema de Roubo/Furto. No dia 22/12/2017, por volta das 07h00min, Regina ficou sabendo através da sua amiga Priscila, que foi encontrada a sua motocicleta na residência de um dos assaltantes, razão pela qual ela se dirigiu à DEPOL e soube que o veículo havia sido encontrada no bairro do Campinho, próximo à residência de um dos aurores do fato, o nacional conhecido por "Gury". A vítima, ao ver as fotos de "Gury" e Anderson, confirmou que se tratavam das mesmas pessoas que praticaram o assalto, levando seu veículo juntamente com seus pertences, afirmando que o nacional "Gury" era o que estava no carona e que portava a arma de fogo. Em seu depoimento prestado na Unidade Policial, Anderson confessou sua participação no crime, afirmando também que a arma usada no delito era sua. (...). Pelo exposto, a conduta dolosa praticada pelo denunciado é típica, antijurídica e culpável, qualificando-se como delituosa em face da norma Substantiva Penal Pátria, estando incurso no art. 157, parágrafo 2º, incisos I (redação anterior) e II, do Código Penal. (...).

Após a instrução, o réu fora condenado pelo delito de
roubo majorado pelo concurso de agentes e uso de arma de fogo, previsto no art. 157, §2º, I e II,
do Código Penal Brasileiro (conforme redação anterior à Lei nº 13.654/2018)
, cominando-lhe a pena de 08 (oito) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e mais 133 (cento e trinta e três) dias-multa, fixados em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do delito.

Em suas razões recursais, pleiteou a defesa,
preliminarmente, pela declaração de nulidade em razão da inobservância do procedimento previsto no art. 226 do CPP,
no que não lhe assiste razão.

Em análise detida dos autos, observa-se que tanto a materialidade quanto a autoria do crime imputado ao recorrente foram amplamente demonstradas,
senão vejamos:

O PM DENILSON FREITAS DOS REIS, asseverou em juízo, que não recordava da ocorrência, mas lembra que um adolescente conhecido por “Guri” era contumaz na subtração de motocicletas.

O PM JOSÉ FLÁVIO DE MENDONÇA, afirmou em juízo, que foram até a casa onde “Guri” morava e encontraram uma arma de fogo, bem como recorda que dias depois prenderam Anderson. O depoente relatou que vários objetos de valor, por exemplo, aparelhos celulares, foram apreendidos na casa de “Guri”, inclusive foram entregues pela mãe do adolescente, sendo que tomaram conhecimento da conduta de Anderson e Guri por meio de um vídeo postado nas redes sociais, no qual eles desceram de uma motocicleta e apontaram uma arma de fogo, roubando o celular da vítima.

O PM ELISSANDRO BEZERRA NETO, informou em juízo, que tomou conhecimento do crime praticado por Anderson e o adolescente “Guri” após assistirem um vídeo postado nas redes sociais, no qual eles desceram de uma motocicleta e apontaram uma arma para a vítima e tomaram-lhe o celular, sendo que após a repercussão do vídeo nas redes sociais passaram a ter várias denúncias de atos criminosos praticados pela dupla na cidade.

O acusado ANDERSON CORDEIRO BORGES, em seu interrogatório, negou a autoria delitiva.

Assim, constato que o r
econhecimento não foi o único meio de prova apto a demonstrar a autoria delitiva, pois, verifica-se, que
os demais elementos de prova indicativos da autoria do crime subsistem de maneira autônoma e dão suporte suficiente ao édito condenatório
, especialmente o depoimento da vítima
REGINA CÉLIA BARROS MARQUES, que, ratificando os fatos narrados na exordial, reconheceu o acusado tanto por meio fotográfico, como através do vídeo do roubo que praticaram um dia após terem levado a sua motocicleta, reforçando em audiência judicial que o acusado era um dos autores do roubo contra si praticado.

Com efeito, evidencia-se que a autoria e materialidade do roubo majorado pelo concurso de agentes e uso de arma de fogo praticado pelo recorrente contra a referida vítima, restou suficientemente demonstrada nos autos, n
ão sendo demais ressaltar, que o depoimento do ofendido nos crimes patrimoniais, como já consolidado pela doutrina e jurisprudência, constitui prova idônea e apta a comprovação da autoria e materialidade delitiva, especialmente, quando corroboradas pelo depoimento do policial militar que atendeu a ocorrência, conforme ocorreu
in casu.

Nesse sentido, reiterado é o entendimento da jurisprudência pátria, conforme demonstram os seguintes arestos,
verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONTEÚDO FATÍCO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO IMPROVIDO.1. A Corte de origem, de forma fundamentada, concluiu acerca da materialidade e autoria assestadas ao agravante, especialmente considerando os depoimentos prestados pelas vítimas e pelos policiais que realizaram o flagrante, que se mostraram firmes e coerentes, no sentido de que teria ele transportado os demais agentes ao local dos fatos e com eles tentado empreender fuga após a consumação do roubo, não havendo que se falar em ilegalidade no acórdão recorrido.
2. Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos. 3. O depoimento dos policiais constitui elemento hábil à comprovação delitiva, mormente na espécie dos autos, em que, como assentado no aresto a quo, inexiste suspeita de imparcialidade dos agentes.
4. A desconstituição do julgado no intuito de abrigar o pleito defensivo absolutório não encontra espaço na via eleita, porquanto seria necessário a este Tribunal Superior de Justiça aprofundado revolvimento do contexto fático-probatório, providência incabível em recurso especial, conforme já assentado pela Súmula n. 7 desta Corte. 5. Agravo improvido. (AgRg no AREsp 1250627/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 11/05/2018)

Dessa forma, verifico

que a condenação se encontra embasada em elementos idôneos, que subsistem independentemente do auto de reconhecimento de pessoa, sendo totalmente inviável o acolhimento da arguição de
que a sentença se embasou em reconhecimento sem as observâncias do que dispõe o art. 226 do CPP, bem como porquê
que este não foi o único meio de prova apto a demonstração da autoria delitiva, não tendo ele o condão de envenenar as demais provas obtidas, conforme amplamente demonstrado alhures.

No mesmo sentido, vejamos o seguinte o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO SIMPLES. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ADMISSÍVEL. AFASTADA A APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182/STJ.
RECONHECIMENTO PESSOAL. OFENSA AO ART. 226 DO CPP. INEXISTÊNCIA. AUTORIA DELITIVA. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA IDÔNEOS E INDEPENDENTES DO ATO VICIADO.
PRODUTO DO ROUBO EM PODER DO SUSPEITO. FATOS CONFIRMADOS POR MEIO DE DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO. ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ.

1. Afasta-se a aplicação da Súmula n. 182/STJ, pois o agravo em recurso especial é tempestivo e ataca os fundamentos da decisão agravada, motivo pelo qual deve ser conhecido.

2. "A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva - reconhecimento fotográfico - para embasar a condenação, desde que corroboradas por outras provas colhidas em Juízo - depoimentos e apreensão de parte do produto do roubo na residência do réu, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal." (AgRg no HC 633.659/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 2/3/2021, DJe 5/3/2021).

3. Não se constata a alegada nulidade. O reconhecimento da vítima não constituiu o único elemento de prova, sendo, na realidade, apenas um entre os vários elementos, os quais são independentes do reconhecimento tido por viciado - o relato de um transeunte indicando a fuga do suspeito em um corsa azul; a localização dos bens subtraídos em poder do suspeito, no veículo por ele conduzido; e a confissão informal do acusado, fatos esses confirmados pelos depoimentos dos policiais e da vítima em juízo.

4. Constatado que a condenação encontra-se devidamente fundamentada nas provas colhidas nos autos, a pretensa revisão do julgado, com vistas à (eventual) absolvição, não se coaduna com a estreita via do especial, dada a necessidade de reexame de fatos e provas, segundo o disposto na Súmula 7/STJ.

5. Agravo regimental provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (AgRg no AREsp n. 2.043.098/BA, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 5/8/2022.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS PREVIAMENTE EXPOSTOS NAS RAZÕES DA IMPETRAÇÃO. ALEGADA ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS MEDIANTE AÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL. HIPÓTESE DE PRISÃO EM FLAGRANTE.
RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. NULIDADE. AUTORIA CONFIRMADA POR PROVAS AUTÔNOMAS.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...). 4. Como é de conhecimento, a Sexta Turma desta Corte Superior, no julgamento do HC 598.886 (Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe de 18/12/2020, propôs nova interpretação do art. 226 do CPP, estabelecendo que: "O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa". Tal entendimento foi acolhido pela Quinta Turma desta Corte, no julgamento do Habeas Corpus n. 652.284/SC, de minha relatoria, em sessão de julgamento realizada no dia 27/4/2021.
5. Na hipótese dos autos, a autoria delitiva não teve como único elemento de prova da autoria o reconhecimento fotográfico, o que gera distinguishing com relação ao precedente supramencionado. Eventual desconstituição das conclusões das instâncias antecedentes a respeito da autoria delitiva depende de reexame de fatos e provas, providência inviável na estreita via do habeas corpus.
6. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 783.214/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 25/4/2023, DJe de 28/4/2023.)

Preliminar rejeitada.

No mérito, pugnou a defesa pela
absolvição por insuficiência de provas.

Sem razão mais uma vez a defesa, pelo que já restou amplamente demonstrado alhures, uma vez que a vítima reconheceu o acusado como um dos autores do crime em tela, o reconhecendo tanto em sede policial através de fotografias e vídeos, quanto em juízo.

A materialidade do crime encontra-se comprovada através do Boletim de Ocorrência (ID n° 15909741 – Pág. 05); Termo de Exibição e Apreensão de Objeto (ID n° 15909741 – Pág. 23), e o Relatório de Inquérito Policial (ID n° 15909741 – Págs. 28/29).

Por sua vez, a autoria do crime imputado ao recorrente, foi fartamente provado pela sua confissão perante a autoridade policial, bem como através dos depoimentos colhidos na fase inquisitorial, e ratificados em juízo, em especial, o da própria vítima, além das declarações das testemunhas Denilson Freitas dos Reis, José Flávio de Mendonça e Elissandro Bezerra Neto, policiais militares que efetuaram a prisão do recorrente, os quais lograram em comprovar plenamente a prática do crime de roubo majorado, motivo pelo qual não acolho o pleito em estudo.

Em sequência, pugnou a defesa pelo
decote da majorante do uso de arma de fogo,
em razão da não apreensão e perícia do artefato, no que, novamente, não lhe assiste razão. Explico.

A prova oral colhida em juízo comprovou a referida causa de aumento, especialmente o depoimento da vítima
REGINA CÉLIA BARROS MARQUES, asseverando, em juízo, que o rapaz que estava na garupa da moto, foi o mesmo que desceu armado apontando-lhe o artefato.

Conforme entendimento consolidado na Súmula 14 deste TJEPA, é
desnecessária a apreensão e perícia do artefato para configuração da majorante, quando seu uso puder ser comprovado por outros meios de prova, como na hipótese, em que o uso de arma de fogo foi narrado de forma detalhada pela ofendida, razão pela qual imperativa a manutenção da majorante.

No mesmo sentido, vejamos o seguinte precedente da Colenda Corte Superior,
in verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO.
EMPREGO DE ARMA DE FOGO APREENDIDA E NÃO PERICIADA. AFASTAMENTO DA MAJORANTE. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA POTENCIALIDADE LESIVA. SUFICIÊNCIA DE PROVAS.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte perfilha no sentido de que a apreensão ou sua ausência e a consequente impossibilidade de realização de perícia não afastam a causa de aumento de pena, se presentes outros elementos que demonstrem sua efetiva utilização nos crimes de roubo praticados com emprego de arma.
2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 1.695.539/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 12/12/2017, DJe de 1/2/2018.)

Por fim, requereu ainda a defesa
o redimensionamento da pena base ao mínimo legal com a readequação do valor da pena pecuniária,
o que merece prosperar.

In casu
, observa-se que, por ocasião da valoração das
circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, o magistrado sentenciante fixou a pena base acima do mínimo legal de forma não fundamentada, utilizando, para tanto, elementos próprios do tipo penal, merecendo, por conseguinte, o acolhimento o pleito defensivo.

Dessa forma, fixo a pena base no mínimo legal, qual seja,
04 (quatro) anos de reclusão, e mais 10 (dez) dias-multa.

Na fase intermediária, não foram reconhecidas circunstâncias agravantes em desfavor do réu. Reconheço a atenuante da confissão em sede de inquérito policial, n
os termos da Súmula n. 545/STJ, pois, a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, seja ela judicial ou extrajudicial, e mesmo que o réu venha a dela se retratar, quando a manifestação for utilizada para motivar a sua condenação (STJ - AgRg no AREsp: 1688287 MS 2020/0082546-9, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Publicação: DJe 25/08/2020). Porém, com fulcro no que preceitua a Súmula 231 do STJ,
mantenho, inalterada sua reprimenda nessa etapa.

Na etapa derradeira, ausentes causas de diminuição de pena. Presente às causas de aumento previstas no art. 157, §2º, incisos I e II do CP (antiga redação), motivo pelo qual elevo a reprimenda no mesmo patamar do juízo sentenciante, qual seja, no mínimo legal de 1/3 (um terço), por considerar a fração em questão adequada ao caso em análise, uma vez que o critério para a elevação da pena em função das causas de aumento no crime de roubo não é matemático, mas subjetivo, e dependente das circunstâncias do caso concreto, tudo em estrita observância ao que preceitua a Súmula 443 do STJ,
perfazendo a pena definitiva o montante de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e mais 13 (treze) dias multa, calculada à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Em atenção ao
quantum
de pena definitiva estabelecido, impõe-se a manutenção do regime inicial de cumprimento da reprimenda no semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, alínea b) do CPB.

Deixo de proceder com a detração, conforme disposto no art. 387, §2º, do CPP, introduzido pela Lei n.º 12.736/2012, por não haver comprovação nos autos do efetivo tempo em que o apelante permaneceu preso provisoriamente, cabendo ao juízo das Execuções Penais proceder o devido cálculo.

Em conclusão, em atenção ao
quantum
da pena e por ter sido o crime praticado mediante violência e grave ameaça, mostra-se inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, à luz do disposto no art. 44, inciso I do CPB, bem como, inadmissível a aplicação da
sursis
em razão do
quantum
definitivo da pena aplicada ser superior a 02 (dois) anos, em conformidade com o enunciado do art. 77,
caput,
do mesmo códex.

Ante o exposto,
conheço o recurso e lhe dou parcial provimento,
redimensionando à pena do ora apelante para
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e mais 13 (treze) dias multa, calculada à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato, pelo crime previsto no art. 157, §2º, incisos I e II, do CP (antiga redação)
, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém, 29/04/2024